Tribunal: TJSP
Processo: 0045146-84.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para o crime de falsidade ideológica. Impossibilidade. Base material do documento alterada por meio da aposição de fotografia do réu – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para o crime de falsidade ideológica. Impossibilidade. Base material do documento alterada por meio da aposição de fotografia do réu – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Regime inicial semiaberto. Suficiência – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Apelo provido em parte para fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045146-84.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
FERREIRA CUNHA LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento
parcial ao recurso para, mantida a condenação de Flávio Ferreira Cunha Luiz como
incurso nos artigos 304; c.c. 297, caput, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois)
anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar
o regime inicial semiaberto. Vencido o 3o Juiz, Des. Poças Leitão, que provia para
absolver o réu e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de março de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045146-84.2018.8.26.10630 - Processo Digital
16a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Flávio Ferreira Cunha Luiz
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Ana Lucia Fernandes Queiroga
Voto no 10630
USO DE DOCUMENTO FALSO
Materialidade e autoria
comprovadas.
Prova
segura.
Confissão
judicial
corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em
harmonia com o conjunto probatório
Desclassificação
para o crime de falsidade ideológica. Impossibilidade. Base
material do documento alterada por meio da aposição de
fotografia do réu Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos
Compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão
Regime inicial semiaberto.
Suficiência Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) Apelo provido em parte
para fixar o regime inicial semiaberto.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 166/172, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Flávio Ferreira Cunha Luiz como incurso nos artigos 304; c.c.
297, caput, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu postulando 1) a absolvição
por 1.1) atipicidade e 1.2) ausência de dolo, ou, subsidiariamente, 2) a
desclassificação para o crime previsto no artigo 304; cc. 299, caput, do CP;
3) a fixação de regime inicial diverso do fechado, computando-se o tempo
de prisão cautelar; e 4) a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos (fls. 206/212).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 216/221).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 230/233).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Flávio Ferreira Cunha Luiz,
no dia 22 de maio de 2018, por volta das 08h59, na rua Conde de Porto
Alegre, Campo Belo, nesta Capital, fez uso de documento público
consistente na Carteira de Identidade RG falsa.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e
apreensão (fl. 13), identificação dactiloscópica (fls. 16/19), relatório final (fls.
42/43), laudo documentoscópico (fls. 154/156) e na prova oral.
A autoria é incontroversa e sequer foi questionada por
Flávio, que, aliás, é confesso, pois admitiu ter adquirido um RG falsificado
na região da Praça da Luz, de um indivíduo desconhecido, tendo-lhe
entregue sua foto para a confecção do documento, pelo qual pagou R$
1.500,00. Posteriormente foi abordado pela polícia militar e usou o RG para
se identificar, pois era foragido do sistema penitenciário, onde cumpria pena
por roubo (disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas não é só.
O policial militar Robson Aredes Cunha, responsável
pela abordagem do apelante, narrou os fatos de forma harmônica e segura.
Durante patrulhamento de rotina visualizou Flávio em atitude suspeita e o
abordou. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado e o réu se
identificou através de um RG, cuja fotografia divergia da cadastrada na CNH
daquela pessoa. Indagado, Flávio admitiu ter adquirido o documento falso
na região da Praça da Luz, pois era foragido do sistema prisional (disponível
no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A falsidade do documento público foi comprovada pela
perícia de fls. 154/156, pois a carteira de identidade apreendida exibe a
fotografia do apelante, mas a qualificação não corresponde aos seus dados
verdadeiros.
Além disso, pela análise do conjunto probatório dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colhidos e encaminhados ao IIRGD (fls. 16/19) e o depoimentos do policial
militar
é inconteste que houve a apuração da correta identidade do
recorrente
repita-se, diversa daquela estampada no documento
apresentado aos agentes públicos.
E, quanto ao documento, não se cuida de falsificação
grosseira, mas de item que apresenta as características normais dos
autênticos, apto a ludibriar o homem comum
inclusive em espelho
autêntico (cf. perícia de fls. 154/156) tanto que somente após constatarem
as divergências do documento apresentado com os dados da CNH
registrados em sistema informatizado é que se verificou, com segurança, a
verdadeira identidade de Flávio.
Não há que se falar em atipicidade da conduta
(ausência de dolo), ainda mais considerando que, conforme o réu afirmou
em seu interrogatório, trazia consigo o documento falso
adquirido por
significativo valor econômico (R$ 1.500,00) pois se encontrava 'foragido'.
Ou seja, é patente o dolo em utilizá-lo. É irrelevante, portanto, o fato de que
somente o exibiu após solicitação dos policiais militares e não
espontaneamente.
Confira-se:
(...) 2. O crime descrito no art. 304 do CP consuma-se
com a apresentação do documento falso, sendo
irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do
policial ou por iniciativa do próprio agente. 3. A recente
orientação jurisprudencial passou a reconhecer como
típica a conduta de apresentar documento falso à
autoridade policial, afastando a tese da autodefesa
(STJ, HC no 169068/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, J. 17.12.2015, DJe 05.02.2016).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime do artigo 304;
c.c. artigo 297 do Código Penal, restando afastada a desclassificação para o
crime de falsidade ideológica, porquanto o apelante não forneceu dados
falsos à autoridade administrativa competente para obter documento oficial;
ao contrário, foi flagrado na posse do documento original de terceiro

adquirido ilegalmente no qual inseriu (ou concorreu para que outrem o
fizesse) a própria fotografia, com plena consciência do ilícito no intuito de
burlar a aplicação da lei penal (eventual prisão, eis que foragido do sistema
penitenciário).
Confira-se:
”A substituição de fotografia em documento público de
identidade configura o crime de falsificação de
documento público (CP, art. 297: "Falsificar, no todo ou
em parte, documento público verdadeiro"). Com esse
fundamento, a Turma indeferiu habeas corpus em que
se pretendia ver a conduta delituosa imputada ao
paciente tipificada como crime de falsa identidade (CP,
art. 307: "Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa
identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou
alheio, ou para causar dano a outrem"). (STF: HC no
75690, 1a Turma, Relator Ministro Moreira Alves, j.
10.03.1998, informativo STF no 102).
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA (CP ART. 299) E USO DE DOCUMENTO
FALSO (CP ART. 304). CABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
ALÍENA
'C'.
COMPETÊNCIA.
CONEXÃO.
SÚMULA
122/STJ.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA (CPP. ART.
158). AUTODEFESA. EXISTÊNCIA DE CRIME. DOLO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 283/STF.
RECURSO DESPROVIDO.[...] A Sexta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a
compreensão de que tanto a conduta de utilizar
documento falso como a de atribuir-se falsa identidade,
para ocultar a condição de foragido, caracterizam,
respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do
Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa"
(STJ, HC no 295.568/RS, 6a Turma, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11.02.2015).
APELAÇÃO. Falsificação de documento público. Recurso defensivo. Preliminar de aplicação de
emendatio libelli. Desnecessidade. Denúncia que narra
adequadamente a figura tipificada no artigo 297, do
Código Penal. Uso de documento falso pelo próprio
falsificador. Mero exaurimento. Insuficiência probatória.
Não
ocorrência.
Autoria
e
materialidade
bem
demonstradas. Apelante que forneceu sua fotografia
para a confecção do documento e assim concorreu para
a prática delitiva. Crime impossível. Não cabimento.
Falsificação que não pode ser considerada grosseira em
razão da habilidade e experiência dos policiais militares
para detectá-la. Documento apto a iludir. Penas bem
fixadas. Regime aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos estabelecidos de
forma escorreita. Recurso improvido. (TJSP, Apelação
Criminal 0060013-92.2012.8.26.0050, Rel. Des. Leme
Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em
02/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“[...]
FALSIDADE
DOCUMENTAL
Espelho
do
documento verdadeiro - Aposição da fotografia do réu
em documento em nome de terceiro - Materialidade
constatada. AUTORIA confissão pelo réu de ter sido ele
o autor da adulteração, ratificada pela prova oral que
confirmou ter encontrado os documentos adulterados
em poder do mesmo. [...]” (TJSP, Apelação criminal no
0002862-87.2012.8.26.0077,
8a
Câmara
Criminal,
Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, j.
23/10.2014).
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, as penas não sofreram alterações,
porquanto compensada a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 157
processo no 0114957-44.2012.8.26.0050, com trânsito em julgado em
26.04.2013, pena pendente de cumprimento, fls. 118/122) com a atenuante
da confissão espontânea; e, à míngua de outras modificadoras, resultaram
definitivas nos montantes acima.
O regime prisional deve ser alterado para o inicial
semiaberto
a teor da Súmula no 269 do STJ
pois a reincidência
incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
A título de exemplo:
(...).
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA
FIXADA DEFINITIVAMENTE EM PATAMAR INFERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
4
(QUATRO)
ANOS.
RÉU
REINCIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESTABELECIMENTO
DE
MODO ABERTO PARA O RESGATE DA SANÇÃO.
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não é possível a
fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente
condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam
favoráveis. Exegese dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do
Código Penal, e do enunciado 269 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Habeas
corpus não conhecido. (STJ, HC no 440.909/SC, Sexta
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, J. 07.06.2018, DJe
15.06.2018).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II, e 77, I).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Flávio Ferreira Cunha Luiz como incurso nos artigos
304; c.c. 297, caput, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
fixar o regime inicial semiaberto.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.437 - (3o Juiz)
Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz voto no 10.630
APELAÇÃO CRIMINAL No 0045146-84.2018 São Paulo
APELANTE:
FLAVIO FERREIRA CUNHA LUIZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, c/c o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (RG) tão somente para esconder sua condição de
foragido da Justiça Criminal.
E a jurisprudência vem entendendo que a apresentação de
documento falso para se atribuir falsa identidade descaracteriza o
crime quando não se vislumbra a intenção do agente em obter
qualquer vantagem específica, salvo a de auto defender-se.
“O acusado que informa falsamente a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial
ou
judiciária
sobre
sua
identidade,
no
interrogatório, mirando obter vantagem em proveito
próprio, não comete qualquer crime - A fé pública, que é
a confiança pública atribuída pela lei a certas pessoas e
coisas, é o bem jurídico tutelado nos crimina falsi e o
acusado não tem o dever de dizer a verdade, em
decorrência do princípio universal nemo tenetur se
detegere” (TARJ - AC - Rel. Jorge Romeiro - RT
532/414)”
(“Código
Penal
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
eminentes autores, 6a edição, Editora Revista dos
Tribunais, p. 3.546).
***
“Não se tipifica o delito se o agente se atribui falsa
identidade em autodefesa, ao ser preso (TJSP, mv -
RJTJSP 124/468-70; TACrSP, RT 746/610, RJDTACr
27/98, 14/77, Julgados 90/228, 91/404, 88/361, 75/261,
73/384, RT 608/352, 512/393, 511/402), ou perante a
autoridade policial ou judicial (TARJ, mv - RT 532/419).
Não há o delito se o agente se atribui falsa identidade,
apenas para esconder antigo passado criminoso
(TACrSP, Julgados 91/234, RT 613/347, 512/393)”
(“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Renovar, 5a edição, p.
547/548).
***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conforme já decidido pelo TACrSP, em acórdão
unânime da lavra do juiz, hoje desembargador, Gentil
Leite (Ap. 172.207, j. 7.3.78, cuja ementa foi publicada na
RT
511/402),
embora
a
expressão
vantagem,
mencionada neste art. 307, inclua tanto a patrimonial
como a moral, não abrange "o simples propósito de o
delinqüente procurar esconder o passado criminal,
declinando o nome fictício ou de terceiro (real), perante
a autoridade pública ... ou particular". Isto porque
"quem assim age, visa a obter vantagem de natureza
processual, comportamento que, a constituir delito,
deveria estar previsto no Capítulo II do Título XI do CP,
referente aos crimes praticados por particulares contra
administração pública ou no Capítulo III, que prevê
infrações contra a administração da justiça". Não
haveria, portanto, o dolo específico exigido pelo tipo.”
(in “Código Penal Comentado”, de Celso Delmanto e
outros eminentes autores, 6a Edição, Editora Renovar, p.
611).
Daí a razão pela qual ousei divergir da douta maioria e,
pelo meu voto, dava provimento ao apelo do réu para absolvê-lo da
infração ao artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
É como votei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
EB9ABD3
10
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A23DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045146-84.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.